Tribunal: TJSP
Processo: 1017087-62.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS REJEITADOS.
EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017087-62.2018.8.26.0602/50000,
da
Comarca
de
Sorocaba,
em
que
é
embargante/embargado BANCO PAN S/A, é embargado/embargante ODACYR
CAMARGO FILHO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS
REJEITADOS.
EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017087-62.2018.8.26.0602/50000
VOTO No 27805
EMBARGANTES: BANCO PAN S/A E ODACYR CAMARGO FILHO
EMBARGADOS: OS MESMOS
COMARCA: SOROCABA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO
TEOR DO JULGADO
EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS REJEITADOS.
EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM
PARTE
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO PAN S/A e
ODACYR CAMARGO FILHO contra v. Acórdão (fls. 483/494), que, por votação unânime,
conhecerem em parte dos recursos, e na parte conhecida, julgou improvido o recurso do réu
e provido em parte o recurso da autora.
O banco embargante sustenta que houve omissão no julgado, vez que a
questão analisada nos autos do agravo de instrumento no 2172616-20.2018.8.26.0000, fora
objeto de recurso repetitivo (tema 706), sendo possível a rediscussão das astreintes após a
preclusão da decisão que a culminou.
O embargante Odacyr, por sua vez, sustentou omissão no julgado, por não
abordar a questão ventilada em contestação e nas contrarrazões, em razão da constituição
em mora ter sido irregular, vez que a notificação acostada ao processo se referia à parcela
33 vencida em 11/17, a qual se encontrava paga no momento da propositura da demanda,
destacando que houve um lapso de 4 meses entre a distribuição da demanda e a
notificação. Pugnou fosse esclarecido se foi suscitada alguma preliminar em sede de
apelação e se tal fato acarretaria incidência ou desobediência ao § 1o, do art. 1019 do CPC.
Sustentou que a procedência da ação ia de encontro ia de encontro com o resultado da
ação, pois restou como punição a seus autos, permanecendo a obrigação de ressarcir a
parte contrária. Afirmou que os honorários advocatícios deveriam ser distribuídos aos
patronos das partes considerando a parte que cada um decaiu. No mais, salientou que não
fora apreciado o pedido de condenação por litigância de má-fé; que fora determinada a
liberação do valor que excedesse a quantia de R$ 100.000,00, quando, na verdade era o
que excedesse a quantia de R$ 216.533,32
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017087-62.2018.8.26.0602/50000
VOTO No 27805
De plano, há que se destacado que os embargos de declaração opostos pelo
réu são tempestivos na medida em que foram protocolados em 26.11.19, ou seja, no último
dia do prazo para tanto.
Note-se que a publicação do v. acórdão se daria no primeiro dia útil
subsequente ao dia 14.11.19, o que ocorreu em 18.11.19, já que no dia 15.11.19 não houve
expediente forense (feriado
Proclamação da República), não tendo havido, ainda,
expediente no dia 20.11.19 (Consciência Negra (PROV. CSM 2.491/2018)), razão pela qual,
tempestivo os embargos protocolados em 26.11.19.
Superada tal questão, passasse a analisar os embargos opostos pelas partes.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
No que toca à alegação de omissão em relação à regularidade da intimação
que constituiu o devedor em mora suscitada pelo réu, melhor sorte não assiste aos
presentes, vez que referida matéria não fora objeto de discussão, já que não fora objeto dos
recursos de apelação interpostos pelas partes.
Veja que o banco autor apenas se insurgia em relação à aplicação da multa e
do valor, ao passo que o réu apenas buscava a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o,
do Decreto no 911/69, situação essa que não demanda a análise acerca de eventual
nulidade da notificação para fins de constituição em mora.
Ademais, importante destacar que em sede de contrarrazões apenas foi
reportado o suposto vício em relação à notificação, quando foram destacadas as matérias
suscitadas em sede de contestação, sendo certo, ainda, que, como dito, em sede de recurso
adesivo, somente fora pleiteada a incidência da multa contida no § 6o, do art. 3o, do Decreto
no 911/69, cuja exigibilidade se dá exclusivamente na hipótese de improcedência da
demanda.
Como se vê, caso fosse interesse do réu ver tal matéria analisada teria
deduzido tal tese em sede recursal, buscando, assim, o reconhecimento da extinção do
processo em decorrência da ausência de preenchimento de requisito legal (ausência e
notificação válida para o ajuizamento da ação de busca e apreensão) e não a multa prevista
em decorrência da improcedência da demanda em face da purgação da mora e da
impossibilidade de devolução do veículo.
Assim, não se verificando omissão relativa à questão atinente a regularidade
de notificação para constituição do devedor em mora, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos pelo réu nesse particular.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017087-62.2018.8.26.0602/50000
VOTO No 27805
No que toca à alegada omissão relativa à existência de matérias que
deveriam ter sido suscitada em sede preliminar, melhor sorte não contempla aos
embargos do réu, mormente porque resta evidente que referida hipótese não se adequava
aos autos já que a matéria versada no recurso de apelação guardava relação exclusiva com
a r. sentença recorrida, com exceção daquela apontada no bojo do v. acórdão como fruto de
coisa julgada.
Não há qualquer contradição entre o reconhecimento da procedência da
ação com a manutenção da multa, mas tão somente a adequação do dispositivo com o
quanto reconhecido (reconhecimento da purgação da mora que conduz à procedência da
demanda), sem prejuízo da multa aplicada pela ausência de devolução do bem.
Tampouco houve omissão com relação ao pedido de condenação por
litigância de má-fé, já que tal matéria fora analisada (vide fls. 493 dos autos).
Por outro lado, comporta acolhimento os embargos opostos pelo réu no que
pertine ao valor a ser desbloqueado, vez que a quantia a ser liberada não é aquela que
sobejar a quantia de R$ 100.000,00, mas sim, a somatória desta com a multa pela ausência
de devolução do bem (R$ 30.000,00) e do valor do veículo que não pode ser restituído (R$
86.533,32), observando eventuais acréscimos legais.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios esteves devem ser mantidos
na forma fixada no acórdão vez que foram fixados observando a procedência da demanda
reconhecida, devendo eventuais honorários devidos em sede de cumprimento de sentença
ser fixado pelo r. Juízo a quo.
Quanto aos embargos do autor, os embargos não podem ser acolhidos, já
que não houve qualquer omissão em relação à incidência da multa por ausência de
devolução do veículo após a purgação da mora, na medida em que fora destacado no
bojo do v. acórdão que tais questões foram anteriormente analisadas quando do julgamento
do agravo de instrumento no 2172616-20.2018.8.26.0000.
Neste contexto, oportuno observar que não se desconhece o fato ser possível
a rediscussão do valor das astreintes fixadas, conduto, no caso em apreço, não se mostra
plausível tal situação, visto que não foi alegado qualquer fato superveniente que teria feito
com que o valor das astreintes fixadas anteriormente, tenha se tornado abusivo por conta de
fato superveniente, situação essa que permitiria a discussão nesse momento sobre o tema.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por escopo
justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas nos autos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1017087-62.2018.8.26.0602/50000
VOTO No 27805
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração do AUTOR e os rejeito.
Sem prejuízo conheço dos embargos de declaração do RÉU e os acolho parcialmente,
para o exclusivo fim de fazer constar na parte dispositiva do acórdão, item iii, que se
determina liberação do valor que fora objeto de bloqueio de ativos financeiros exceder a
somatória das multas fixadas e do valor a ser restituído referência ao valor do veículo não
devolvido, acrescidos dos consectários legais, cujo valor efetivamente devido deverá ser
calculado oportunamente.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora